Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Muito embora a Constituição da República Federativa do Brasil assegure, entre outros, o direito à indenização por dano moral (art. 5o, X), a doutrina tem abordado o tema ensinando que o dano moral visa à compensação em razão da violação do patrimônio moral da pessoa, patrimônio este consistente no conjunto das atribuições da personalidade.
A clássica doutrina jurídica caracteriza o evento como mero dissabor, desconforto, aborrecimento que não ofendem os direitos da personalidade, e como tal, embora tenha se indignado a apelante, são eventos ou transtornos a que estão sujeitas as pessoas em sociedade no cotidiano.
Imprescindível que estejam presentes os elementos caracterizadores do dano para que haja a devida reparação e, ainda, evitar-se a proação de demandas infundadas, nas quais o interessado busca tão somente o locupletamento ilícito.
Não havendo dano, fica afastada a responsabilização civil, porquanto ausente um dos seus elementos, qual seja a violação a seus direitos extrapatrimoniais.
Apelação conhecida e não provida.